Tribunal: TJDFT
Processo: 0004409-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ENDEREÇO NOS AUTOS. MERA INDICAÇÃO DE AUSÊNCIA QUANDO DA DILIGÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decretação da revelia sem a intimação do réu no endereço constante dos autos configura nulidade absoluta, que, como tal, não pode ser sanada, impondo-se a anulação do ato viciado e dos seguintes, em observação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
2. Na espécie, havia clara indicação de que o acusado residia no endereço indicado nos autos quando do cumprimento de mandado de intimação de audiência pela oficiala de justiça, o que demonstra que o réu manteve seu compromisso de manter endereço atualizado.
3. O não exaurimento dos meios necessários para a localização do réu, a fim de que seja intimado pessoalmente para audiência de instrução e para ser interrogado em Juízo, caracteriza ofensa ao princípio da ampla defesa e é causa de nulidade absoluta.
4. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão que decretou a revelia do recorrente e dos atos processuais subsequentes, inclusive da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória, determinando a reabertura da instrução processual, a fim de que o acusado seja intimado para os atos processuais e para ser interrogado.